Tribunal: TJMT
Processo: 0003845-05.2007.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003845-05.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GILMAR MASCHIO - CPF: 445.075.690-87 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0003845-05.2007.8.11.0037

APELANTE: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS S.A.

APELADO: GILMAR MASCHIO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO NA FORMA DO
ARTIGO 487, II, DO CPC/15 – RECONHECIDA
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO

–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO QUINQUENIO LEGAL (ART. 206, §5o, I, CC) – DESCABIMENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CULPA DO REQUERIDO – OCULTAÇÃO DELIBERADA

PARA NÃO SER CITAÇÃO - EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO QUANDO DA FORMALIZAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO DO ATO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA –

ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART.1.013, CPC/15 – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE E AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO –

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO – DOCUMENTO/TÍTULO NÃO DESCONSTITUÍDO PELO REQUERIDO (ART. 373, II, CPC/15) – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA CONVENCIONADA PARA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – PRECEDENTES DO STJ –
TEMA 942
– RECURSO PROVIDO.

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula."
Súmula 503, STJ. No caso, como restou evidenciado que a parte autora ajuizou a ação monitória no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição da ação monitória.

De igual forma,
não há falar-se em prescrição intercorrente, em razão de a ação monitória ter sido ajuizada em 30/07/2007 e a citação válida do requerido ter ocorrido em 21/11/2013, se ficou comprovado que a citação não se efetivou no tempo hábil não por inércia da autora, mas por culpa da parte requerida que se esquivava/ocultava de forma deliberada para não ser citada e
do próprio Poder Judiciário, posto que após a citação do requerido por hora certa, não observou a regra do artigo 229 do CPC/73 para comunicação/cientificacão do ato.

Anulada a sentença que reconheceu de oficio a prescrição do título nos termos do
artigo 487, II, do CPC/15
, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, porquanto se a pretensão da autora – recebimento do cheque – já se encontrava prescrita para o ajuizamento da ação de enriquecimento indevido prevista no art. 61 da Lei 7.357/85, sendo legítimo o seu direito para o ajuizamento da ação monitória.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, restando esta incontroversa, a improcedência dos embargos monitórios é medida que se impõe.

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
(
Tema 942
) - (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Se não consta da cópia do cheque acostado aos autos nenhum carimbo quanto à sua apresentação ao banco, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data convencionada para sua apresentação para o respectivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0003845-05.2007.8.11.0037

APELANTE: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS S.A.

APELADO: GILMAR MASCHIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
GILMAR MASCHIO
, que reconheceu, de ofício, a prescrição da ação, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC/15).

Em suma, sustenta a apelante o desacerto da decisão, por entender que além de ter atendido a todas as determinações judiciais e procedido ao regular andamento do feito no intuito de efetivar a citação do requerido, não poder ser prejudicada em razão da falta de localização deste, uma vez que restou inconteste a sua esquiva/ocultação para não ser citado.

No mais, discorre sobre a ausência de desídia no ato de citação do requerido; alega que os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitante e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no ID no 67768532, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora –
GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS S.A
ajuizou em 30/07/2007 a
Ação Monitória no 0003845-05.2007.8.11.0037
em face do réu
GILMAR MASCHIO
, ao argumento de ser credor deste na importância de R$ 75.444,09, proveniente do cheque de no. 867835, da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste Ltda. – PRIMACREDI, no valor de R$ 52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais) emitido pelo devedor em
10/06/2003
.

Observa-se também que o requerido foi citado por hora certa em 06/05/2008 (ID no 67768450) e apresentou embargos monitórios (ID no 67768460), arguindo preliminarmente, a nulidade da sua citação, por entender que não foi observada a regra do artigo 229 do CPC/73 (art. 254 CPC/15). No mérito, alegou que a atualização da dívida deve ser feita pelo INPC do IBGE ou IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas; aduziu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e dos juros moratórios no patamar de 12% ao ano.

Houve apresentação de impugnação aos embargos, pela autora, onde requereu preliminarmente, o desentranhamento dos embargos em face de sua intempestividade. No mérito, rechaçou as alegações expostas pelo embargante, reiterando os pedidos da exordial (ID no 67768464).

Decidindo o feito (ID no 67768477), a magistrada singular à época
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$75.444,09, com correção monetária pelo INPC/IGP-DI a partir do vencimento do título e juros de mora da citação.

A referida sentença foi objeto do
Recurso de Apelação no 22482/2011
(ID no 67768478) pelo embargante/requerido que da relatoria do Des. José Ferreira Leite, foi julgado pela Sexta Câmara Cível deste Tribunal em 11/01/2012, sendo provido nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto,
dou provimento
ao presente recurso de apelação interposto pelo demandado Gilmar Maschio,
declarando a nulidade do ato de citação de fls. 84-verso
, sendo nulos, por consequência, todos os atos processuais subsequentes, assim como a sentença de fls. 145/151. Determinando, outrossim, o retorno dos autos a instância de piso para o seu regular processamento, nos termos das regras processuais aplicáveis à espécie [...]”
(ID no 67768491).

Os autos retornaram à origem em 12/04/2012 (ID no 67768492); em 29/07/2013 o foi determinado a citação do requerido, consoante despacho de ID no 67768501, ocorrendo esta em 21/11/2013 (ID no 67768508), com a apresentação de embargos monitórios pelo requerido em 22/11/2013 (ID no 67768503).

Após a apresentação de impugnação pela autora (ID no 67768512), adveio a sentença proferida pela
Dra. Myriam Pavan Schenkel
que, de oficio, reconheceu a prescrição da ação, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15.

No entanto, verifica-se que laborou em equívoco a douta magistrada singular.

Isto porque, como é cediço, o
prazo para ajuizamento da ação monitória contra o emitente de cheque que perdeu força executiva é de cinco anos, consoante o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. ”

Quanto ao termo inicial para contagem do referido prazo, a questão já se encontra consolidada pela Súmula 503 do STJ,
in verbis
:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a cotar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. ”

In casu
, extrai-se dos autos que o título/cheque em discussão foi emitido em
10/06/2003
, consoante cópia no ID no 67767469 e, por sua vez, observa-se do carimbo de protocolo constante do ID no 67767464 que a ação monitória foi distribuída/ajuizada em
30/07/2007
, ou seja, dentro do quinquênio legal, não havendo, portanto, que se falar em prescrição
do título em discussão.

Da mesma forma, não há falar-se em prescrição intercorrente, em razão de a ação monitória ter sido ajuizada em
30/07/2007
e a citação válida do requerido ter ocorrido em
21/11/2013
, consoante se observa da certidão de ID no 67768508 – fl. 233.

Isto porque, verifica-se dos trâmites processuais, que a autora/apelante foi diligente na prática de todos os atos processuais que lhe competia realizar e que a demora na citação, bem como sua posterior nulidade pelo RAC no 22482/2011 se deu mais em razão das constantes dificuldades ocasionadas pelo requerido, visto que se encontrava sempre viajando e se ocultando para não se citado e, ainda do próprio Poder Judiciário, posto que após a citação do requerido por hora certa, não observou a regra do artigo 229 do CPC/73 para comunicação/cientificacão do ato, ocasionando tal fato a nulidade da citação.

Aliás, nesse sentido, para melhor esclarecimento colaciono as certidões do Oficial de Justiça à época do cumprimento do mandado de citação; o despacho proferido pelo Juízo
a quo
deferindo a citação por hora certa, bem como transcrevo fragmento do voto proferido no
Recurso de Apelação no 22482/2011
(ID no 67768478) que resultou na nulidade da citação do requerido:

CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA:

Despacho da juíza
a quo
deferindo a citação por hora certa:

“Processo no 327/2007

Vistos em Correição

Depreende-se dos autos indícios de que o réu está se ocultando, impedindo a sua citação.

Assim, defiro o pedido de citação por hora certa, requerido à p. 76.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2008.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”
(Sic. 67767496)

Fragmento do RAC no 22482/2011 que reconheceu a nulidade da citação.

“[...]. Constata-se, pois, que a carta de citação enviada ao devedor recorrente em 02-6-2008, o foi em momento em que já ultrapassado para o devedor o prazo para o oferecimento de embargos monitórios a que se refere o art. 1.102-C do Código de Processo Civil.

Inapelável, por conseguinte, que ato citatório do apelante, conforme demonstrado, está acoimado de vício insanável, ou seja, é nulo de pleno direito [...]”
(ID no 67768491).

Portanto, se não houve inercia da autora quanto aos atos de citação do requerido, não há falar-se também em prescrição intercorrente do título em discussão, uma vez que o jurisdicionando não pode ser prejudicado pelos atos de ocultação da parte requerida e tampouco pela demora do judiciário em promover corretamente os atos de citação do requerido.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO DE PERICIA PARA APURAR EVENTUAL PAGAMENTO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR IRRECORRIDO – ATOS POSTERIORES EM DESACORDO COM TAL PRETENSÃO – PRECLUSÕES TEMPORAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS EXTORSIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO EMITENTE. Preliminares rejeitadas. Mérito apreciado e desprovido, sentença mantida incólume.

(1) – Não há como albergar pretensão de incorreção da via eleita para cobrança de cheque através da ação monitória porque esta questão está justamente dentro do conceito prescrito à espécie, na dicção do artigo 1.102-A, do CPC/73, substância aplicada à espécie.

(2) – Não há como acolher pretensão de prescrição quando, entre a data da propositura da ação e a suspensão da prescrição se dá pelo despacho inicial (artigo 219 do CPC), não decorreram cinco anos. Demonstrado, por outro lado inércia do Poder Judiciário bem como ocultação do devedor para não ser cientificado da ação, tais questões, somam-se para, de igual sorte, afastar a prescrição. (Sumula 106 do STJ).

(3) – Não há como dar guarida a pretensão do embargante quando pretende que seja feito perícia para a apuração de eventuais valores pagos para a amortização dos cheques objetos da ação monitória. Ocorre, no caso concreto, as preclusões temporais e lógicas. A primeira em face de que, em despacho saneador, não houve determinação de perícia, este transitado em julgado. A segunda porque, depois do saneador, o devedor praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer.

(4) – Não deve ser atendido pretensão do devedor/embargante em relação a utilização do cheque como AGIOTAGEM quando as provas dos autos nada dizem a respeito, tratando-se de alegações genéricas. Tratando-se de fato extraordinário, o ônus da prova, neste aspecto, é todo do emitente do cheque.

(5) – Sentença mantida em todos os seus termos, recurso conhecido e desprovido, impõe-se a majoração dos honorários do advogado, pelos serviços desempenhados depois prolação da sentença, os alcunhados recursais. ”

(TJMT – RAC No 0012185-13.2013.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 04/05/2020)

Destarte, demonstrado que a citação do requerido não se deu em tempo hábil por inércia da autora, mas por culpa da parte requerida e do Judiciário, aplicável à espécie a Súmula no 106/STJ, pelo que
imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição do título em discussão.

Afastada a prescrição do título, impõe-se ao caso a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §§2o e 3o, do CPC/15.

Destarte, passo à análise das questões preliminares e meritória dos presentes autos.

Preliminar – Carência de ação por ausência de interesse de agir.

Em seus embargos monitórios, arguiu o requerido/embargante/apelado que a autora/embargada/apelante é carecedora de ação por ausência de interesse de agir, porquanto ajuizou a ação monitória para recebimento de cheque prescrito quando o correto seria a ação de Enriquecimento Ilícito.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, como é cediço, pela lei cambial (Lei do Cheque no 7.357/1985) há duas ações judiciais em que o credor poderá acionar judicialmente o devedor para recebimento de seu crédito mesmo que o cheque esteja prescrito, seja pela ação de enriquecimento ilícito, conhecida como ação de locupletamento injusto e a ação de enriquecimento sem causa, conhecida como ação de locupletamento causal, e como uma outra alternativa, pela Lei no 9.079/95 a Ação Monitória que permite o ajuizamento de cheque prescrito.

Neste particular, de se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica ao considerar que o portador do título tem o direito de escolher entre ajuizar ação monitória ou ação de locupletamento para obtenção do seu crédito, senão vejamos:

“MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ARTIGO 61 DA LEI No 7.357/85 - INAPLICABILIDADE. A prescrição prevista na lei do cheque não se aplica às ações monitórias".

(TAMG. AC 2.0000.00.445.002 - 4 / 000. Relatora: Juíza EULINA DO CARMO ALMEIDA)

“O cheque prescrito, mesmo para a ação de enriquecimento indevido prevista no art. 61, da Lei 7.357/85, é prova escrita hábil para servir de substrato à ação monitória”.

(TARS. AC 196192645. Relator: Juiz RICARDO RAUPP RUSCHEL).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE.

- O cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a, do CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo". Desnecessária a demonstração da causa debendi.”

(STJ - AgRg no REsp 873.879/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 418)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES - SÚMULA 98.

- Mera alegação de contrariedade à Lei Federal, sem demonstração da alegada ofensa à lei federal, não basta para justificar o conhecimento do recurso especial.

- O cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a, do CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo", sem qualquer necessidade de demonstração da causa debendi.

- No procedimento monitório, nada impede que o Juiz determine a correção monetária e os juros de mora imputados ao valor do crédito traduzido na "prova escrita sem eficácia de título executivo".

- Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que foi emitida a ordem de pagamento à vista. É que, malgrado carecer de força executiva, o cheque não pago é título líquido e certo (Lei 6.899/81, Art. 1o, § 1o).

- Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. ”
(STJ - REsp 365.061/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 263)

In casu
, como a pretensão da autora – recebimento do cheque – já se encontrava prescrita para o ajuizamento da ação de enriquecimento indevido prevista no art. 61, da Lei 7.357/85, legítimo o seu direito para o ajuizamento da ação monitória, pelo que
rejeito
a preliminar.

Mérito
.

Quanto ao mérito, segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora/embargada/apelante acostou a prova documental idônea no ato do ajuizamento da ação monitoria, qual seja:
o cheque de no. 867835 da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste Ltda. – PRIMACRED, no valor de R$ 52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais) de emissão
do requerido/embargante/apelado, bem como o demonstrativo de atualização da dívida (ID. no 67767466)

Destarte, através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, cabia a responsabilidade do ônus de comprovar

que não existiu o negócio ou já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

À espécie, como o embargante, ora apelado, não nega a emissão da cártula e tampouco a inadimplência, sustenta apenas:
a
) a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso com a inversão do ônus da prova;
b
) equívoco no memorial de cálculo apresentado pela autora/apelante, posto que os juros de mora devem incidir a partir da citação (19/11/2013) e a correção monetária do vencimento da dívida (30/11/2000);
c
) a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano (ID no 67768504), certo é que não trouxe para os autos nenhum início de prova capaz de desconstituir os documentos pelo apresentado pela autora.

Com efeito, é cediço que o cheque constitui ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, e, como todo título de crédito, é literal, autônomo e abstrato.

Logo, sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa
debendi
o ônus de provar a sua ausência ou que é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, ou seja, fato que não foi realizado pelo recorrente, pelo que a improcedência dos embargos monitórios é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível acolher a argumentação do emitente do cheque de que é ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que ele se responsabiliza pela solvência do título de crédito em relação a quem o detém legitimamente.

É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito. ”

(TJMT – RAC. No 0008465-19.2013.8.11.0015, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 16/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).
” (TJMT – RAC No 0002385-24.2017.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)

Quanto à fixação da incidência do termo
a quo
dos juros de mora e da correção monetária, estabelece o artigo 52, inciso II, da Lei no 7.357/85 dispõe sobre o cheque e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 52 - portador pode exigir do demandando:

I – a importância do cheque não pago;

II – os juros legais desde o dia da apresentação. ”

Portanto, afigura-se descabida a pretensão do embargado/requerido/apelado para que
os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária do vencimento da dívida, posto que devem
contar-se (juros de mora) da primeira apresentação do cheque e (correção monetária) a partir da sua emissão.

Aliás, nesse sentido, no julgamento do Recurso Especial paradigma
REsp. 1556834/SP
pela técnica dos
recursos repetitivos
, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. ”
(Tema 942)
-
(Resp. 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação ". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINARES – carência da ação por falta de interesse de agir, inadequação da via eleita E inépcia da petição inicial – REJEITADAS – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 1a APRESENTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da incidência de juros de mora se dá a partir da primeira apresentação conquanto a correção monetária incide da data da emissão do cheque.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. ”

(TJMT – RAC. N.U 0052007-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO – ADMISSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE PARA TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO CREDOR – PRETENSÃO À DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI AFASTADA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO – PRESUNÇÃO LEGAL DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte apresentou as razões de sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca sua reforma não causando qualquer obstáculo à defesa. O cheque prescrito pode embasar ação monitória desde que esta seja ajuizada no prazo legal. Uma vez transferido o cheque para terceiro não se admite a discussão da causa que lhe deu origem, tendo em vista que a cártula é regida pelo princípio da autonomia e abstração. A cambial imitida com omissões pode ser completada pelo credor de boa-fé. O termo inicial dos juros de mora é da primeira apresentação do cheque e da correção monetária a partir da sua emissão."

(TJMT – RAC no 33528/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 28/06/2018)

No entanto, de se destacar que na hipótese, como não consta da cópia do cheque acostado no ID no 67767469 nenhum carimbo quanto à data da sua apresentação ao banco, o termo inicial dos juros de mora deve prevalecer a data convencionada para sua apresentação para o respectivo pagamento, qual seja,
30/09/2003
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO E EXTEMPORANEIDADE - AFASTADAS – 1o APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESNECESSIDADE – REDUÇÃO VERBA HONORÁRIA – RECURSO PREJUDICADO – 2o APELANTE - MONITÓRIA DE CHEQUE PRESCRITO -
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CHEQUE PÓS-DATADO – DATA CONVENCIONADA
– DECISÃO DE CUNHO CONDENATÓRIO – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo do feito, verifica-se que o recurso de apelação preenche os pressupostos indispensáveis ao seu recebimento e a sua análise, preliminar de deserção afastada. Diante do princípio da instrumentalidade das formas, mostra-se desnecessária a reiteração das razões recursais da apelação interposta antes da decisão dos embargos de declaração, sendo tempestivo o recurso aviado antes dessa data, mormente, quando inexistem alterações na sentença. "Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material." (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). Dessa forma, em sendo cheque pós-datado, objeto da ação monitória a incidência dos juros de mora é a partir da data convencionada para o respectivo pagamento
. A sentença que julga improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória, mesmo que em decisão conjunta de outro feito, que demandam outras partes, deve arbitrar os honorários advocatícios no feito especificamente, nos termos do art. 20, §3o do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter condenatório da decisão, observando-se, contudo, o disposto no artigo 12 da Lei n° 1.060/50, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte vencida. ”

(TJMT – RAC No 0008159-55.2010.8.11.0015, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, publicado no DJE 16/11/2015)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
o ato sentencial constante do ID no 67768524 e
a teor do disposto no artigo
1.013, §§2o e 3o do CPC/15,
rejeito
os embargos monitórios e, por consequência,
julgo

procedente o pedido inicial,
para converter em título executivo o valor constante do cheque de R$52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais), acrescidos
de juros de mora a partir da data convencionada para apresentação do cheque, qual seja:
30/09/2003 e
correção monetária da sua emissão em
10/06/2003
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte requerida/embargante/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021